Tribunal: TJBA
Processo: 8007672-90.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007672-90.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MIRIAN CARDOSO SANTANA Advogado(s): ANDRESSA FERNANDES CAIRES, JOSE CLAUDIO PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de ato administrativo, reintegração a cargo público de professora da rede pública estadual e indenização por danos morais, reconhecendo a prescrição da pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o Processo Administrativo Disciplinar nº 0055541-2/2004 padeceria de nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de anulação do ato administrativo e reintegração ao cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O controle jurisdicional dos processos administrativos restringe-se à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 4 - O processo administrativo disciplinar tramitou dentro dos parâmetros legais previstos na Lei Estadual nº 6.677/94. A Administração Pública envidou reiterados esforços para localizar a servidora e assegurar-lhe o exercício do direito de defesa, tendo o processo sido paralisado e declarado parcialmente nulo em duas ocasiões para garantir o contraditório e a ampla defesa. 5 - A servidora foi citada em múltiplas oportunidades, apresentou defesa, indicou testemunhas que foram ouvidas, e manifestou-se nos autos em 27/08/2009 por meio de procuradora regularmente constituída, solicitando a própria exoneração do cargo, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. 6 - O pedido de exoneração formulado por intermédio de procuração particular com poderes suficientes constitui ato jurídico válido, representando manifestação de vontade voluntária e consciente da servidora. 7 - A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 aplica-se a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica, inclusive em se tratando de ato administrativo supostamente nulo. 8 - A servidora tomou ciência inequívoca do processo administrativo disciplinar em 2009 e a ação somente foi ajuizada em junho de 2022, quando já transcorridos mais de doze anos, ultrapassando em larga medida o prazo quinquenal. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 219, § 4º, e 234, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 13.713/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.05.2010, DJe 31.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.11.2015, DJe 02.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8007672-90.2022.8.05.0274, sendo parte Apelante MIRIAN CARDOSO SANTANA e parte Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02